Tribunal: TJBA
Processo: 8017089-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017089-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALEX DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCOS EDUARDO FIGUEREDO DA SILVA AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros (2) Advogado(s):DIEGO MARTIGNONI, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA DISPONÍVEL REAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara de Feitos de Relações de Consumo de Barreiras (ID 541706165), que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas. 2. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de comprometimento do mínimo existencial, ao argumento de que a renda líquida nominal constante no contracheque superava o piso de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n.º 11.150/2022. 3. O recorrente busca a reforma do decisum, alegando que débitos automáticos em conta corrente, não computados na análise nominal, consomem cerca de 80% de seus ganhos brutos, inviabilizando sua subsistência básica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a aferição do mínimo existencial, para fins de proteção ao consumidor superendividado, deve pautar-se pelo valor líquido nominal do contracheque ou pela renda disponível real, após as retenções bancárias em conta corrente; (ii) se é legítima a intervenção judicial cautelar para limitar a soma de todos os descontos bancários facultativos (folha e conta) visando preservar a dignidade da pessoa humana; (iii) se a recalcitrância administrativa do credor perante órgãos de defesa do consumidor justifica a suspensão específica de seus descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Incidência do microssistema de proteção contra o superendividamento introduzido pela Lei n.º 14.181/2021, que prestigia o crédito responsável e a preservação do mínimo existencial como garantias fundamentais do consumidor pessoa natural de boa-fé. 6. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, inc. III, CF) prevalece sobre o dever de adimplemento integral das obrigações contratuais quando estas se tornam predatórias e comprometem a sobrevivência digna do devedor. 7. O valor de R$ 600,00 fixado no Decreto n.º 11.150/2022 constitui apenas um piso normativo e não critério absoluto, devendo a condição de superendividamento ser analisada individualmente. Verificação, no caso concreto, de que o saldo "pós-folha" é drasticamente reduzido por débitos automáticos do Banco do Brasil (ID 100994710), tornando o saldo nominal do aviso de crédito (ID 100994707) meramente estatístico e desvinculado da realidade financeira do recorrente. 8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia autoriza a limitação global dos descontos facultativos ao patamar de 35% da remuneração bruta, parâmetro que equilibra o direito de crédito com a natureza alimentar da verba salarial . 9. A omissão da credora Credcesta/PKL One em responder à reclamação no PROCON (ID 100994711) reforça o risco de dano e autoriza a suspensão cautelar de seus descontos específicos enquanto se processa a tentativa de conciliação coletiva prevista no art. 104-A do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido em parte para confirmar a tutela antecipada recursal, reformando a decisão de primeiro grau para limitar a soma de todos os descontos facultativos a 35% da remuneração bruta mensal do Agravante e suspender as cobranças da credora recalcitrante, sob pena de multa. Tese de julgamento: "1. O mínimo existencial em casos de superendividamento deve ser aferido pela renda disponível real do consumidor, descontados os débitos bancários automáticos em conta-salário, justificando a limitação judicial de descontos quando comprometida a subsistência digna." Referências: Constituição Federal, Art. 1.º, inc. III; Código de Defesa do Consumidor, Arts. 4.º, X, 54-A e 104-A (com redação da Lei n.º 14.181/2021); Decreto n.º 11.150/2022; TJBA, Agravo de Instrumento n.º 8059554-06.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8017089-74.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante ALEX DOS SANTOS DE OLIVEIRA e Agravados BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. (CREDCESTA). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora, para: a) determinar a limitação da soma de todos os descontos bancários facultativos, incluídos os realizados em folha de pagamento e os débitos automáticos em conta corrente, ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta mensal do recorrente, devendo as instituições financeiras agravadas adotarem as providências necessárias no prazo de 5 (cinco) dias úteis; b) determinar a suspensão imediata das cobranças vinculadas à credora PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. (CREDCESTA), sob os códigos 5092 e 5093, mantendo-se a multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada ato de descumprimento, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) determinar que o feito prossiga normalmente na origem com a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça